Tribunal: TJPA
Processo: 0815759-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815759-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARRO CHEFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE INSUMO ESSENCIAL À SAÚDE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa contratada (CARRO CHEFE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) contra decisão interlocutória proferida em ação movida pelo Município de Marabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou o cumprimento imediato da obrigação de fornecimento de proteína animal (carne e derivados) à rede hospitalar municipal, com base na Ata de Registro de Preços nº 421/2024 e no subsequente Contrato Administrativo nº 342/2025, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa contratada pode ser compelida a cumprir obrigação assumida em Ata de Registro de Preços antes da formalização integral do contrato; e (ii) estabelecer se é possível suspender o fornecimento de insumo essencial à saúde pública em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 6º, XLVI, e art. 83 da Lei nº 14.133/2021, configura compromisso obrigacional que vincula o fornecedor à futura contratação e ao fornecimento nas condições estabelecidas, não havendo respaldo legal para a recusa da empresa contratada em iniciar o cumprimento.

A alegação de desequilíbrio contratual por aumento de preços de insumos (proteínas) deve ser apurada na fase de instrução da ação principal, não sendo viável a revisão contratual em caráter liminar sem a devida comprovação do impacto financeiro extraordinário e imprevisível.

A paralisação do fornecimento compromete a continuidade de serviço público essencial, como a alimentação hospitalar, configurando perigo de dano reverso grave e iminente à coletividade.

O interesse público, notadamente o direito à saúde e à alimentação adequada em ambiente hospitalar, prevalece sobre o interesse privado da empresa contratada.

A imposição de multa diária (astreintes) revela-se proporcional à gravidade da obrigação descumprida, visando compelir o cumprimento da ordem judicial sem acarretar enriquecimento indevido da Administração.

A via recursal do Agravo de Instrumento não se presta à análise aprofundada da existência de desequilíbrio econômico-financeiro, que demanda dilação probatória e instrução processual exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Ata de Registro de Preços gera obrigação vinculante para o fornecedor, inclusive quanto ao fornecimento imediato nas condições pactuadas.

O reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo exige prova robusta e não pode ser presumido ou reconhecido liminarmente.

O fornecimento de insumos essenciais à saúde pública não pode ser interrompido sob alegação unilateral de onerosidade excessiva.

Prevalece o interesse público da coletividade sobre o interesse econômico do contratado, especialmente em contratos ligados à saúde pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, arts. 6º, XLVI; 83; 95; 124, II, "d". CPC, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARRO CHEFE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão interlocutória (ID 146659314) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Urgente em Caráter Antecedente (Processo nº 0811213-45.2025.8.14.0028).

A ação originária foi movida pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, visando compelir a Agravante a cumprir o compromisso assumido na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 421/2024 e o subsequente Contrato Administrativo nº 342/2025.

O objeto da obrigação consiste no fornecimento regular e ininterrupto de proteína animal (carne e derivados) destinada ao abastecimento dos hospitais e unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Marabá.

A decisão combatida deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata retomada do fornecimento e, consequentemente, a assinatura do Contrato Administrativo nº 342/2025, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais (ID 28847371), o Agravante alegou, em síntese, a ocorrência de flagrante desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, motivado pelo aumento significativo e imprevisível dos preços das proteínas (como Alcatra, Charque, Fígado e Coxa/Sobrecoxa), decorrente da crise inflacionária e do cenário econômico.

Argumenta o recorrente que a manutenção da avença nos moldes originais se tornou inexequível, constituindo onerosidade excessiva e ameaçando a função social da empresa, o que, a seu ver, autorizaria o reequilíbrio nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, sustentou a tese de que a Ata de Registro de Preços não se confunde com o Contrato Administrativo, não possuindo o condão de obrigar o particular à contratação ou ao fornecimento imediato (art. 83 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021).

Ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, esta Relatora, por meio da Decisão Monocrática de ID 29122826,
INDEFERIU
a pretensão recursal da Agravante.

Naquela oportunidade, ressaltei a fragilidade da probabilidade do direito do Agravante, em contraposição ao perigo de dano reverso, em vista do manifesto risco à saúde pública e à continuidade de um serviço essencial, cuja paralisação geraria dano grave à coletividade, prevalecendo o interesse público sobre o privado.

Devidamente intimado, o Município de Marabá apresentou Contrarrazões (ID 30676426), pugnando pelo desprovimento integral do Agravo, em razão da acertada percepção do risco e dano à coletividade pelos Juízos de 1º e 2º Graus, reafirmando a supremacia do interesse público sobre o interesse econômico-privado da Agravante.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30719661), também se manifestou pelo IMPROVIMENTO do Agravo de Instrumento, ratificando a correção da decisão singular e o entendimento desta Relatoria sobre a prevalência do interesse público e a natureza do serviço em questão.

Em face do contexto apresentado e cumpridas as diligências regimentais, os autos vieram-me conclusos para a submissão do mérito recursal ao Colegiado.

É o Relatório, que submeto à apreciação desta Colenda 2ª Turma de Direito Público.

VOTO

O cerne do presente Agravo de Instrumento cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o cumprimento forçado da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 421/2024, impondo à empresa Agravante o dever de fornecer a proteína animal essencial à rede hospitalar do Município de Marabá.

A pretensão recursal se fundamenta, principalmente, na tese de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob a égide da teoria da imprevisão, consubstanciada em aumentos de custos da matéria-prima, conforme demonstrado em anexos.

Contudo, a análise da controvérsia deve se dar, primariamente, sob a ótica dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a coexistência da probabilidade do direito e o perigo de dano, em confronto com a supremacia do interesse público.

No tocante à
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), não assiste razão à Agravante em sustentar a inexistência de obrigação imediata com base na ARP.

A Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 6º, inciso XLVI, da Lei nº 14.133/2021, é definida como
“documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação”
.

Além disso, a mesma Lei, em seu art. 83, estabelece que
“A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas”
, não obrigando a Administração a contratar, mas sim
obrigando o fornecedor
a manter sua oferta e as condições pactuadas.

Portanto, o compromisso de fornecimento, nas condições de preço e qualidade definidas na Ata e no Contrato Administrativo subsequente, possui força obrigatória para o particular que voluntariamente se sagrou vencedor do certame.

A alegação de que a obrigação de fornecimento imediato fere o
Princípio da Legalidade
por exigir o cumprimento sem a formalização integral do contrato também se enfraquece no contexto de urgência, dada a natureza da ARP como compromisso de contratação.

Superada a questão formal, o debate central do Agravante, que versa sobre o
desequilíbrio econômico-financeiro
do contrato por
onerosidade excessiva
decorrente de fatos imprevisíveis (aumento de preços das proteínas), deve ser discutido em profundidade na fase de instrução da ação principal.

Embora a Lei nº 14.133/2021 preveja o reequilíbrio em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe
(art. 124, II, “d”), a suspensão imediata de um serviço essencial com base em uma análise perfunctória dos custos, como a realizada em sede liminar, revela-se temerária.

Os aumentos de preços de
commodities
alimentícias, ainda que significativos, podem, em uma análise mais aprofundada (
cognição exauriente
), ser enquadrados na
álea econômica ordinária
que é inerente ao risco do negócio, cabendo ao contratado demonstrar, de forma cabal, a imprevisibilidade e o impacto incomum do evento.

A simples apresentação de notas fiscais e matérias jornalísticas (ID 28847376)
per se
não é suficiente para, em caráter urgente, desconstituir a presunção de legalidade e a autoexecutoriedade do ato administrativo que exige o cumprimento do compromisso em favor da coletividade.

O ponto mais relevante para a manutenção da decisão de 1º grau é, inegavelmente, a configuração do
perigo de dano reverso
(
periculum in mora inverso
), conforme acertadamente destacado por esta Relatoria em momento anterior.

Conforme expressamente consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a interrupção do fornecimento de proteína animal à rede hospitalar põe em risco a saúde e a vida dos pacientes e a continuidade de um serviço público de relevância fundamental, sobrepondo-se ao risco financeiro alegado pelo particular.

O interesse privado da Agravante, ainda que legítimo em tese, deve ceder passo ao
Princípio da Supremacia do Interesse Público
, princípio basilar do Direito Administrativo, que impõe a prevalência dos direitos fundamentais da coletividade, como o direito à saúde e à alimentação digna em ambiente hospitalar.

A paralisação do fornecimento de insumos essenciais à alimentação de pacientes internados, como a proteína animal, poderia, de fato, gerar um
caos administrativo e humanitário
nos hospitais do Município, tal como alertado pelo Agravado em suas contrarrazões.

Dessa forma, a medida liminar, ao determinar o cumprimento da obrigação, atuou de forma prudente e necessária para resguardar a ordem pública e o interesse primário da Administração, transferindo para o curso do processo a discussão sobre a alegada onerosidade excessiva.

A decisão
a quo
cumpriu o desiderato do Poder Judiciário em evitar o perecimento do direito fundamental à saúde, utilizando o mecanismo processual adequado para mitigar o risco de dano irreparável à população.

O argumento de que o Município não comprovou a inexistência de outros fornecedores ou a insuficiência de estoque não se sustenta no quadro processual, uma vez que a paralisação do fornecimento de um item essencial pela empresa contratada
per si
já configura a presunção de dano grave à regularidade do serviço público, cabendo à Agravante, antes de tudo, honrar seu compromisso.

A propósito, a decisão proferida nesta instância no juízo precário já indicou a necessidade de
dilação probatória
para se verificar a real quebra da equação econômico-financeira, não se podendo, em cognição sumária, reformar a decisão que privilegia o bem-estar coletivo.

Ressalte-se que a via recursal do Agravo de Instrumento não é a sede adequada para o aprofundamento das provas documentais ou para a realização de perícia complexa que o pleito de reequilíbrio contratual demanda.

O julgamento do mérito na ação principal será o momento oportuno para se analisar se os fatos alegados (crise inflacionária, alta do dólar, guerras externas) configuram o
fato da administração
, o
fato do príncipe
ou a
álea econômica extraordinária
a ponto de romper a intangibilidade do equilíbrio contratual.

Até que se comprove o direito à revisão contratual em caráter definitivo, a ordem judicial de fornecimento compulsório, baseada na vinculação da ARP e na urgência sanitária, se mantém hígida e em plena sintonia com os princípios do Direito Público.

Quanto à
multa diária
(
astreintes
), a sanção foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, o que se mostra razoável e proporcional à relevância do bem jurídico tutelado – a saúde pública – e à capacidade econômica da Agravante, conforme os documentos apresentados.

A penalidade, como bem lembrado pela Procuradoria de Justiça, possui natureza coercitiva, buscando forçar o cumprimento da obrigação específica de fazer, e não de enriquecer indevidamente o ente público.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, é uníssona em reconhecer a validade das
astreintes
como meio de garantir a efetividade das decisões judiciais, mormente em casos que envolvem a prestação de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de alimentos a hospitais.

A análise conjunta dos autos revela, portanto, a acuidade da decisão de primeira instância, devidamente confirmada pela decisão monocrática desta Relatoria e corroborada pelo Parecer Ministerial.

O voto, em consequência, orienta-se pela integral manutenção da decisão agravada, prestigiando a ordem jurídica, a estabilidade dos compromissos assumidos na via licitatória e, sobretudo, a prevalência inafastável do interesse público da saúde.

Qualquer alteração neste entendimento acarretaria grave prejuízo à alimentação dos pacientes da rede pública, resultando em um dano social de proporções muito superiores ao alegado prejuízo financeiro da empresa.

Afinal, em sopesamento dos valores em confronto, a segurança alimentar e a saúde da população hospitalizada não se submetem, em juízo precário, aos riscos econômicos de um contrato administrativo, cuja discussão deve ser feita sem que haja a paralisação do serviço essencial.

A tutela concedida não impede, reitere-se, que a Agravante, no curso da ação principal, produza todas as provas que julgar cabíveis para a demonstração da alegada
onerosidade excessiva
e obtenha o reequilíbrio contratual
ex tunc
, se for o caso.

A decisão liminar, no presente momento processual, cumpre a função de estabilizar o fornecimento do insumo vital, o que se mostra perfeitamente em linha com as diretrizes do Direito Administrativo brasileiro e os preceitos constitucionais de proteção aos direitos sociais.

Por todo o exposto,
MANTENHO
integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, bem como confirmo o r.
decisum
monocrático que indeferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto, e em conformidade com o voto proferido, acompanhando o parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau que determinou o cumprimento do compromisso de fornecimento de proteína animal à rede de saúde do Município de Marabá.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025